Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0723758-58.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Execução, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por advogado constituído pelo condenado HIGOR FELLPE BRANDÃO DE ALENCAR contra r. decisão proferida pelo Juízo da VEP que indeferiu seu pedido de concessão prisão domiciliar humanitária. O recorrente atualmente cumpre pena de 5 anos de reclusão, por tráfico de drogas, em regime semiaberto. Alega o condenado, em síntese, que a prisão domiciliar é necessária por ser ele imprescindível nos cuidados de sua genitora, portadora de diversos problemas de saúde (depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, pressão alta e diabetes). Argumenta que o relatório psicossocial foi favorável à concessão da benesse, pois teria demonstrado sua imprescindibilidade nos cuidados da genitora. Requer, então, a concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o e 932, II, ambos do CPC, a fim de que seja liminarmente concedida prisão domiciliar ao Agravante, ainda que mediante monitoração eletrônica. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Decisão mantida em juízo de retratação. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O recurso de agravo de execução, previsto no art. 197 da LEP, não é dotado de efeito suspensivo e tampouco há previsão legal ou regimental da possibilidade de concessão de tutela recursal de urgência. Por essa razão, o pedido não merece sequer conhecimento. Todavia, ante a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício, examino o pedido. Pugna o agravante concessão de prisão domiciliar humanitária alegando ser imprescindível nos cuidados de sua genitora, com quadro de saúde debilitado. O pedido não merece acolhimento. Com efeito, conforme bem sopesado na r. decisão recorrida, Id 60132399, págs. 64-71, reforçada pelas contrarrazões recursais do Ministério Público, ambos embasadas no parecer do psicossocial, a genitora do apenado tem a própria mãe (a qual lhe cedeu a moradia) e mais quatro irmãos, estes maiores e capazes, os quais, em que pese possuírem suas atividades laborais e afazeres, podem auxiliá-la em suas necessidades, por meio de uma readequação da dinâmica familiar enquanto o apenado cumpre a pena que lhe foi imposta. Inclusive, a genitora do apenado reside em imóvel próprio, de propriedade da avó do apenado, e aufere renda oriunda de aposentadoria do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Ademais, as doenças relatadas não são incapacitantes a ponto de demandar o imprescindível auxílio permanente de terceiros para as atividades do cotidiano, até porque ela vem recebendo a devida atenção médica junto à rede pública de saúde. Assim sendo, a presença do agravante não se mostra imprescindível para justificar a concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto de cumprimento de pena, razão pela qual a situação apresentada não evidencia cenário de constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. Destarte, ausente situação de flagrante constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão excepcional de habeas corpus de ofício, NÃO CONHEÇO do pedido de tutela recursal de urgência, por ausência de previsão legal. Intime-se. Após, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator